Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento de novas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais.
4. A possibilidade de reiteração de medida constritiva deve ser analisada concretamente, considerando mudanças na capacidade financeira do devedor ou o tempo decorrido desde a última consulta.
5. Na hipótese, a última pesquisa de ativos, nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome do devedor, ocorre há mais de 1 (um) ano. Situação que autoriza a nova realização de pesquisas nesses 2 (dois) sistemas. Entretanto, quanto ao sistema INFOJUD, observa-se que não merece prosperar o pedido, porquanto o referido sistema foi consultado em 21/06/2024, ou seja, há menos de 1(um) ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade nas demandas judiciais. A possibilidade de reiteração de medida constritiva deve ser analisada concretamente, considerando mudanças na capacidade financeira do devedor ou o tempo decorrido desde a última consulta”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 218, §3o, 219. Lei n. 11.419, art. 4o, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0734351-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.10.2024. TJDFT, AI, 07221757220238070000, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 05.09.2023.